Tribunal: TJSP
Processo: 1023929-34.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA